Tribunal: TJBA
Processo: 8023768-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023768-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JURACY PACHECO GUERREIRO e outros

Advogado(s)
:
JURACY PACHECO GUERREIRO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DA MENSALIDADE. IDOSO DE 92 ANOS. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. VULNERABILIDADE MÉDICA E ECONÔMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES DA ANS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. ESTATUTO DO IDOSO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1.

Aumento sucessivo da mensalidade do plano de saúde, com reajustes de 29,97%, 22,9% e 35,9% nos últimos anos, sem justificativa técnica idônea. Aplicação de índices superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais. Desproporcionalidade evidenciada.

2.

Contrato coletivo por adesão firmado por pessoa física, sem participação em entidade associativa real e sem poder de barganha. Reconhecimento da hipossuficiência e da ausência de paridade contratual. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 6º, 39, 46 e 51).

3.

Tutela de urgência deferida com base no art. 300 do CPC. Probabilidade do direito demonstrada pela abusividade dos reajustes e ausência de critérios técnicos comprovados. Perigo de dano presente diante da iminente descontinuidade da cobertura e do risco à saúde do autor.

4.

Idoso de 92 anos, diagnosticado com várias moléstias total dependência de cuidados médicos e supervisão contínua. Aplicação do art. 1.048, I, do CPC e dos arts. 3º e 15 do Estatuto do Idoso. Reconhecimento da condição de pessoa com deficiência (art. 2º da Lei nº 13.146/2015).

5.

Medida de urgência compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da proteção à saúde. Decisão judicial que assegura o acesso a tratamento médico adequado e impede interrupção do serviço por inadimplemento parcial discutido judicialmente.

6.

Medida judicial de natureza provisória, reversível, sem risco de prejuízo irreparável à operadora. Possibilidade de cobrança futura de valores eventualmente devidos em caso de improcedência da ação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8023768-27.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII